Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014029-73.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), DANIELA BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 704.839.811-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL 4.069/01
– MULTA – LEGALIDADE – REDUÇÃO
AO VALOR MÁXIMO FIXADO EM LEI – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. O Município de Cuiabá
(
MT
)
editou a Lei n
.
4.069/01, fixando tempo máximo de espera para atendimento de usuários em agências bancárias, estabelecendo multa para o caso de descumprimento das regras.

2
. Comprovada a primeira reincidência no descumprimento de lei municipal relativa a tempo de espera em fila de banco, justifica-se a autuação e a imposição de multa após o regular processo administrativo.

3
. Se houve a observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4
. Verificada a
utilização de parâmetro previsto em legislação distinta para a fixação da multa quando o texto que lhe
dá
amparo
já indica o valor máximo a ser fixado para a conduta apontada como violada
, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5. Recursos parcialmente providos.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra
a decisão monocrática
proferida pelo relator originário
que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
interposto

pela Instituição Financeira
para

minorar o valor das multas discutidas no feito, limitando-as em 5.000 (cinco mil) UFIR cada uma das sanções, nos termos do artigo 5
o
da Lei Municipal de Cuiabá
(MT)
n. 4.069/2001.

E ainda
condeno
u

a parte

a
pelante em 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais e fixo
u
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o montante total das multas aplicadas, a ser apurado conforme os critérios acima estabelecidos, com fundamento no artigo 85, § 3
o
,

inciso
I, do CPC, devendo o valor dos honorários ser rateado igualmente entre as partes, ante a sucumbência recíproca, a teor do artigo 86 do mesmo diploma processual.

A parte agravante Estado de Mato Grosso
sustent
ou
:
(i) a ausência de interesse recursal da Instituição Financeira, em razão da adesão ao parcelamento fiscal de parte do crédito ora discutido, o que restou devidamente quitado na seara administrativa; (
ii
) inviabilidade da redução das multas, por se tratar de autuado reincidente contumaz; (
iii
) ausência de juntada dos autos dos processos administrativos no processo judicial, de modo que seria impossível a verificação de irregularidades na fixação da multa; e (
iv
) não cabimento de fixação de honorários sucumbenciais na hipótese.

A parte agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustentou que a decisão agravada não observou a sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual pugnou por sua redistribuição.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas (Ids.
167238167
e
202158672
), pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra
a decisão monocrática
proferida pelo relator originário
que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
interposto

pela Instituição Financeira para
minorar o valor das multas discutidas no feito, limitando-as em 5.000 (cinco mil) UFIR cada uma das sanções, nos termos do artigo 5
o
da Lei Municipal de Cuiabá
(MT)
n. 4.069/2001.

A controvérsia cinge-se à validade
de 17 (dezessete) decisões administrativas que resultaram na aplicação de 17 (dezessete) multas
ao apelante e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação
dos valores
.

Nesse sentido, registro o número dos processos administrativos e os valores das respectivas multas aplicadas:

Processo Administrativo

Valor da multa aplicada

1

0413-009.117-4

R$ 100.800,00

2

0412-030.363-0

R$ 176.400,00

3

0413-011.830-5

R$ 134.400,00

4

0413-014.372-6

R$ 100.800,00

5

0412-030-353-9

R$ 176.400,00

6

0412-044.955-0

R$ 100.800,00

7

0412-046.417-3

R$ 50.400,00

8

0412-033.511-1

R$ 100.800,00

9

106/2009

R$ 96.000,00

10

0411-025.773-0

R$ 168.000,00

11

0413-013.501-7

R$ 50.400,00

12

0413-015.246-4

R$ 75.600,00

13

0413-016.110-0

R$ 134.400,00

14

0414-004.044-0

R$ 100.800,00

15

0412-030.356-3

R$ 100.800,00

16

0413-010.721-5

R$ 100.800,00

17

0413-009.188-5

R$ 176.400,00

A decisão monocrática, ora agravada, proferida pelo relator originário, considerou que
não há
que se
falar em nulidade das autuações realizadas pelo PROCON/MT, já que as infrações às relações consumeristas praticadas pelo Banco Apelante foram, realmente, confirmadas em processo administrativo em que se observou o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, quanto ao valor das multas considerou que
, no caso de existir lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local em detrimento do CDC, como o diploma apto para regulamentar.

Nesses termos, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno sustentando:
(i)

a ausência de interesse recursal da Instituição Financeira, em razão da adesão ao parcelamento fiscal de parte do crédito ora discutido, o que restou devidamente quitado na seara administrativa;
(
ii
)
inviabilidade da redução das multas, por se tratar de autuado reincidente contumaz;
(
iii
)

ausência de juntada dos autos dos processos administrativos no processo judicial, de modo que seria impossível a verificação de irregularidades na fixação da multa
; e
(
iv
)
não cabimento de fixação de honorários sucumbenciais na hipótese.

Pois bem.

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA.

1.
1.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

De início, infere-se dos autos que a parte agravante Estado de Mato Grosso sustentou
a ausência de interesse recursal da Instituição
Financeira, em razão da adesão ao parcelamento fiscal de parte do crédito ora discutido, o que restou devidamente
quitado na seara administrativa.

Todavia, deixou de apresentar documentos aptos a comprovar a alegada ocorrência de parcelamento e do pagamento na seara administrativa, situação que impede a confirmação de tais razões ora apresentadas, bem assim inviabiliza a modificação do julgado que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal.

1.2.
DO MÉRITO.

No que diz respeito ao mérito do recurso interposto pela Fazenda Pública, infere-se que foram apresentados
2
(dois) argumentos específicos:
(i) inviabilidade da redução das multas, por se tratar de autuado reincidente contumaz; (
ii
) ausência de juntada dos autos dos processos administrativos no processo judicial, de modo que seria impossível a verificação de irregularidades na fixação da multa
.

Inicialmente, registro que quanto aos argumentos de que não houve, por parte da autora, a
juntada dos autos dos processos administrativos no processo judicial, de modo que seria impossível a verificação de irregularidades na fixação da multa
, infere-se que
a referida questão foi
levantada apenas no âmbito do presente agravo interno
, motivo pelo qual não deve ser conhecido neste momento, por caracterizar indevida inovação recursal.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso sustentou ainda a
inviabilidade da redução das multas, por se tratar de autuado reincidente contumaz
.

No caso, imperioso rememorar que a decisão monocrática, ora agravada, proferida pelo relator originário, quanto ao valor das multas, considerou que
no caso de existir lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local em detrimento do CDC, como o diploma apto para regulamentar a questão.

Nesse sentido, entendeu por
minorar o valor das multas discutidas no feito, limitando em 5.000 (cinco mil) UFIR cada uma das sanções, nos termos do artigo 5
o
da Lei Municipal de Cuiabá n. 4.069/2001.
Vejamos:

“Art. 5o O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o estabelecimento infrator, além da indenização pelas perdas e danos materiais e morais ao lesado, à aplicação das seguintes penalidades:

I -
advertência
;

II -
multa
de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs, na primeira reincidência.

III - duplicação do valor da multa, em caso de nova reincidência”.

Nesse sentido, a Fazenda Pública argumenta que o relator originário desconsiderou que o limite previsto no inciso II da supracitada norma legal
deve ser aplicado na primeira reincidência, sendo que em caso de nova reincidência

será o valor duplicado e nos casos de reiteração da conduta, incide o art. 57 do CDC
.

Vê-se, portanto, que de fato razão assiste ao agravante, considerando que a
sobredita lei em seu art. 5o, deixa expresso que a multa
seria de 5.000 (cinco mil) UFIRs, na primeira reincidência e, duplicado o valor, em caso de nova reincidência
.

No caso, as informações constantes nos autos dão conta que a instituição financeira foi
autuada e punida 17 (dezessete)
vezes, o que demonstra a ineficiência das medidas para fazer cessar a conduta irregular.

Nesse sentido, denota-se dos documentos constantes na inicial que os valores das penalidades aplicadas foram de no mínimo R$50.400,00 (cinquenta e mil e quatrocentos reais) e máximo de R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Entretanto, não se mostra cabível a utilização de parâmetro previsto em legislação distinta para a fixação da multa quando o texto que lhe
dá
amparo
já indica o valor máximo a ser fixado para a conduta apontada como violada.

Com efeito, conforme já reconhecimento pelo relator originário, n
ão há nulidade da autuação e imposição da multa, mas tão somente a ilegalidade do valor fixado, o que pode e deve ser adequado
,
sem que isso represente invasão do mérito administrativo
.

Sobre o tema, confira-se entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA. REDUÇÃO DO VALOR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA
7
DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento noCPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma donovo CPC" (Enunciado Administrativon. 3 do STJ).

2. O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (
ex
vi doart.5o,XXXV, daCF/88) pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,
não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, diante das circunstâncias fáticas da causa,
reduziram o valor da multa aquém do mínimo estabelecido pela legislação de regência, a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes e a continuidade da atividade comercial da empresa, sendo certo que a revisão do julgado, nos termos pretendidos, encontra óbice na Súmula
7
do STJ. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
1067401/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21
.
6
.
2018,
DJe
09
.
8
.
2018)
.

O correto, portanto, é adequar o valor da multa ao previsto na
Lei municipal

n
.
4.069
/2001 e seu regulamento, reconhecendo, contudo, a legitimidade da autuação e da imposição da multa que estão
fundadas
em previsão legal.

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA - ART. 6o, I, DA LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS No 7.612/2013 – MULTA ANULADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.” (TJ-MT - APL: 00195152720148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018)

2. Considerando que o processo administrativo não apontou qualquer reincidência do Banco, na prática
infrativa
, a sanção aplicável é a advertência, a teor do que estabelece o art. 6o, I, da Lei Municipal de Rondonópolis no 7.612/2013, tornando-se necessária a revisão do ato administrativo.

3.
Sentença reformada, recurso provido”
.

(TJ-MT 10163985220198110003 MT,
Rel. DR.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA PROCON MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA À LEI DA FILA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DISCIPLINANDO A MATÉRIA – ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N. 4.069/2001 – ALTERAÇÃO DA PENALIDADE – APELO PROVIDO. Havendo legislação específica disciplinando as sanções impostas pelo descumprimento da norma, deve ser esta observada e fixada conforme as disposições nela contidas.

Multa aplicada em desacordo com a Lei Municipal n. 4.069/2001. Recurso provido”.

(N.U 0000069-77.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, julgado em 22
.
11
.
2019, publicado no DJE 20
.
12
.
2019).

Nesses termos,
o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser parcialmente provido para, em juízo de retratação, reformar em parte a decisão monocrática agravada e reconhecer que
os valores das multas discutidas no feito devem respeitar o limite de 10.000 (dez mil) UFIR para cada uma das infrações,
nos termos do artigo 5
o, inciso III,
da Lei Mu
nicipal de Cuiabá n. 4.069/2001, considerando a reincidência da instituição financeira identificada na hipótese.

Por fim, infere-se que tanto o Estado de Mato Grosso, quanto à instituição financeira objetivam em seus agravos internos interpostos a reforma da fixação da sucumbência fixada pelo relator originário.

Na oportunidade –
decisão monocrática ora agravada
–, houve a condenação da parte apelante Banco Santander S.A.
em 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o montante total das multas aplicadas, a ser apurado conforme os critérios acima estabelecidos, com fundamento no artigo 85, §3
o
, I, do CPC, devendo o valor dos honorários ser rateado igualmente entre as partes, ante a sucumbência recíproca, a teor do artigo 86 do mesmo diploma processual.

Nesses termos, a Fazenda Pública almeja o afastamento de sua condenação ao pagamento de quaisquer honorários. Por outro lado, a instituição financeira aponta que a decisão agravada não observou a ocorrência da sucumbência mínima, de modo a ser
realizada de forma proporcional.

Com efeito, c
onsiderando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 8
6
, do CPC
que assim dispõe:
“Se cada litigante
for
, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder
a 10% (dez por cento) sobre o
s valores das multas mantidas
,
enquanto a verba sucumbencial
, fixada
em seus patamares mínimos (CPC, art. 85, §§3o e 5o)
em favor da empresa, deve corresponder aos valores da
diferença da redução entre as multas aplicadas e mantidas.

Desse modo, como a parte apelante
Banco Santander
S.A. obteve êxito em parcela
maior
do
pedido
, entendo que a empresa deve arcar com
3
0% (
trinta
por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará
7
0% (setenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

2.1.
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo interno interposto pela Fazenda Pública para fixar os valores das multas aplicadas ao Banco Santander S.A. em 10.000 (dez mil) UFIR para cada uma das sanções,
nos termos do artigo 5
o, inciso III,
da Lei Municipal de Cuiabá n. 4.069/2001.

2.2. F
ix
o
o
s honorários advocatícios em favor do Estado
em 10% (dez por cento) sobre o
s valores das multas mantidas
.

2.3.
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo interno interposto
pelo
Banco Santander S.A.
para fixar
a verba
sucumbencial
, em seus patamares mínimos (CPC, art. 85, §§3o e 5o),
correspondente
aos valores da
diferença da redução entre as multas aplicadas e mantidas
(proveito econômico)
.

2.4. Considerando que
a parte apelante
Banco Santander
S.A. obteve êxito em parcela
maior
do
pedido
,
deve a empresa
arcar com
3
0% (
trinta
por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará
7
0% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024